Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-34.2022.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000674-34.2022.8.11.0025 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUÍNA
APELANTE :- THIAGO MIGUEL DE JESUS
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – 1) PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – 2) MÉRITO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o réu manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.
2) As provas colhidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais que atuaram na apreensão das drogas e, especialmente, a própria confissão judicial do acusado, a afastar o pedido de absolvição por ele pretendido, assim como qualquer reparo na dosimetria da pena, que foi devidamente fixada pelo magistrado de primeiro grau.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000674-34.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MIGUEL DE JESUS - CPF: 058.096.321-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 930.997.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER FEGUEIREDO - CPF: 842.724.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAN BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 660.554.582-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON JUNGLES MARTINS DA SILVA - CPF: 074.159.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO –
1)

PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
2)

MÉRITO
– REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o réu manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

2) As provas colhidas nos autos demonstram
, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais que atuaram na apreensão das drogas e, especialmente, a própria
confissão
judicial do acusado, a afastar o
pedido de absolvição por ele pretendido, assim como qualquer reparo na dosimetria da pena, que foi devidamente fixada pelo magistrado de primeiro grau.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Thiago Miguel de Jesus
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1000674-34.2022.8.11.0025, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos reclusão, em regime fechado e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual o Defensor Público apresentou suas razões recursais e sustentou que “
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
” (sic).

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 143159715 - Págs. 1/4).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer, em preliminar, “
na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, tanto Ministério Público quanto defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório
” e, no mérito, seja negado provimento ao recurso (Id. 143159718).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 145026178), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Acusado condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Irresignação do acusado – Pretensão recursal do réu divergente da defesa técnica – Princípio constitucional da autodefesa – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Pelo desprovimento do recurso
.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar no mérito do presente recurso interposto, passo a análise
da preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada pelo Ministério Público em sede das contrarrazões recursais.

Aduz, em síntese, violação ao
princípio da dialeticidade
, porquanto as razões do recurso foram genéricas, limitando-se a requerer a reforma da sentença de primeiro grau.

A
preliminar
não merece acolhida.

Vejamos.

É cediço que o princípio da dialeticidade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Contudo, não é menos que o recurso de apelação criminal também devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, diante da pretensão do réu em recorrer da sentença condenatória.

Desse modo, a luz do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é que deve ser conhecido do recurso defensivo.

Nesse sentido, já se posicionou esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“(...). Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade,
tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa
, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, DJE 07/02/2020)
.

Em conclusão,
rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

Infere-se do caderno informativo que no dia 09 de março de 2022, por volta das 10h20, na residência situada na Rua Bertoldo Cheffer, s/n (kitnet em frente à maçonaria), bairro Módulo 4, em Juína/MT, constatou-se que o apelante ali mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de maconha pesando 6,596g, 09 (nove) invólucros de cocaína, com peso de 23,701g e 01 (um) invólucro contendo resquícios de cocaína, juntamente com 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) rolos de embalagem plástica.

Ressai dos autos que os policiais se dirigiram até o local dos fatos em decorrência de denúncia de violência doméstica perpetrada pelo apelante em face de Angria Keulli dos Santos Nunes, sua companheira. Lá chegando, foi dito por ela e por ele ratificado, a existência dos entorpecentes, o que foi confirmado pela apreensão das drogas acima discriminadas.

Diante de tais fatos, o apelante foi
condenado
nos termos da sentença, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito de tráfico de entorpecentes por parte do réu. Vejamos.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 143153932 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 143153932 - Págs. 17/20), termo de exibição e apreensão (Id. 143153932 - Pág. 7), laudo de constatação de drogas ilícitas (Id. 143153933 - Págs. 1/3), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, mostra-se indene de dúvidas.

O
apelante
, na fase policial, confirmou que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia e que seria para seu próprio consumo, mas negou ser traficante de drogas (Id. 143153932 - Pág. 12).

Em juízo, confessou que a droga lhe pertencia e que vendia o produto para conseguir manter o vício e não ter que roubar
(Relatório de mídias, Id. 143159703 - Pág. 1).

Não obstante, o magistrado ainda menciona na sentença, para reforçar a autoria delitiva, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante,
Robson
e
Azael,
os quais

sustentaram que obtiveram informações pela própria esposa do apelante, Sra. Angria, no sentido de que teria sido agredida pelo acusado. Assim, diligenciaram até residência do apelante para confirmar acerca da ameaça de que ele colocaria fogo na residência do casal, ocasião em que apreenderam os entorpecentes e os apetrechos relacionados ao tráfico no local
(Relatório de mídias, Id. 143159703 - Pág. 1).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Há que se ressaltar, ainda, que para a configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Assim, não prevalece o pleito absolutório, eis que presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na apreensão das drogas e, especialmente, pela própria
confissão
judicial do acusado.

Nesse sentido, os seguinte julgados, verbis:

“APELAÇÕES

CRIMINAIS
– ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO (...) 1. Não prospera o pedido defensivo de
absolvição
quanto ao crime de
tráfico
de drogas, pois, in casu, a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas, mormente a partir da
confissão
judicial da ré, corroborada por todo o arcabouço probatório contido nos autos.(...)”

(N.U 1005573-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...)
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS –
CONFISSÃO
DO APELANTE NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não há falar-se em
absolvição
, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas e a própria
confissão
do réu, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva”.

(N.U 1001301-31.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição pretendido pelo apelante, eis que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Do mesmo modo,
escorreita a dosimetria da
pena.

Na primeira fase, por considerar desfavoráveis os antecedentes, visto que o apelante possui duas condenações anteriores, valorou o magistrada uma delas como antecedentes e a outra para reconhecer a reincidência, na segunda fase da dosimetria, de maneira acertada.

Assim, fixou a pena-base do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Igualmente procedeu com acerto o juízo sentenciante nas próximas etapas da dosimetria, reconhecendo a incidência da agravante da reincidência e procedendo à compensação com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual o
quantum
de pena permaneceu em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não encontrou causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, acertadamente, fixou em definitivo a pena do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena – fechado – também foi acertado diante da reincidência do apelante.

Assim, não verificando qualquer ilegalidade na sentença, a sua manutenção é medida impositiva.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Thiago Miguel de Jesus, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022